Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-65.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando a mídia disponibilizada no ID 65338957.
II. Após, retornem os autos conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA